Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744001-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WEYNE SOUSA SALES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO O novo sistema de pagamento de custas judiciais permite o pagamento das custas iniciais e do preparo recursal na mesma guia. Todavia, a parte deve juntar a memória de cálculo a fim de comprovar que o recolhimento foi integral (preparo e custas). Dessa forma, intime-se a parte autora para que no prazo de 02 (dois) dias comprove que o recolhimento de ID 66871661 abrange as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito